Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-54.2025.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-54.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ROMISIA FARINACIO CARDOSO - CPF: 033.267.831-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RELATÓRIO INDICA
TENTATIVAS DE
COBRANÇAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS

À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de crédito contratual sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de esgotamento de tentativas extrajudiciais de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de tentativa ou de esgotamento da via administrativa constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da
Republica
, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas exceções legalmente previstas
.

4.
Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito
.

5.

A extinção prematura do processo viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o, 6o e 317 do CPC), devendo ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “1.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Judiciário sem necessidade de prévia tentativa administrativa, salvo exceções legais.

2
.
Há interesse processual quando o autor necessita da tutela jurisdicional para assegurar seu direito, configurado pelo inadimplemento contratual.
3.
A extinção prematura afronta os princípios da cooperação e da primazia do mérito devendo ser afastada
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 4o, 6o e 317.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5004664-64.2022.8.13.0071, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, j. 28.07.2023; TJ-MT, AI 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJ-MT, AC 1000365-79.2023.8.11.0024, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense –
SICOOB CREDIP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Na origem, a cooperativa ajuizou a presente ação para reaver o valor de R$ 7.466,81, referente a contrato de crédito automático no valor inicial de R$ 6.599,02, celebrado em 19/04/2024, por meio do aplicativo
Sicoobnet
Celular, com a liberação da quantia na conta da requerida.

Em despacho inicial, o juízo de origem determinou que a SICOOB comprovasse a tentativa de solução extrajudicial do litígio, diante do elevado número de demandas de cobrança na comarca que se encerram após a citação, em razão da realização de acordos.

A cooperativa apresentou relatório de cobrança administrativa, indicando tentativas de contato por telefone e envio de mensagens de texto via SMS e
WhatsApp
, realizadas entre setembro de 2024 e junho de 2025, todas infrutíferas.

A sentença
considerou a petição inicial inepta e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse
de

agir
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o CPC não exige o esgotamento de cobranças extrajudiciais para ajuizar a ação, bastando o inadimplemento para configurar a lide. Afirma que a decisão afronta o princípio da primazia do mérito e que o relatório de tentativas de cobrança comprova o esforço extrajudicial. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da regularidade da inicial e prosseguimento do feito até julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a comprovação do esgotamento da via administrativa constitui requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cobrança.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito”. Assim, ao credor é garantido o acesso direto ao Judiciário sempre que houver inadimplemento contratual, não se exigindo a prévia adoção de medidas extrajudiciais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera resistência do devedor em satisfazer a obrigação caracteriza a lide e, por si só, configura o interesse de agir. A imposição de requisitos não previstos em lei cria obstáculo indevido ao exercício do direito de ação, afrontando a Constituição.

No caso, verifica-se que a cooperativa apresentou relatório de cobranças, no qual constam inúmeras tentativas de contato, sem êxito. Portanto, não procede a conclusão de que estaria ausente o interesse de agir.

Cumpre destacar que a
extinção prematura da ação, sem
oportunizar
a regular instrução
, contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o e art. 317 do CPC), que orientam a atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são apenas aqueles referentes às condições da ação ou a pressupostos processuais, além daqueles que se vinculam diretamente ao próprio objeto da ação.
2 .
Não se enquadra no conceito de documento essencial à propositura da demanda comprovante de tentativa prévia de resolução extrajudicial do conflito.
[...]

4 .
A prévia tentativa de negociação extrajudicial, por meio físico ou digital, não é requisito para configuração da pretensão resistida.

(TJ-MG - AC: 50046646420228130071, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/07/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023)
.”

“[...]
Para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.
[...]
A imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328654220248110000, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
.”

“[...]
A juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000365-
79.2023.8.11 .
0024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)
.”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que sej
a dado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025